Tribunal: TJES
Processo: 5003989-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003989-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DA SILVA
AGRAVADO: ESPÓLIO VANDA SEDIS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de manutenção do agravante na posse de imóvel, em sede de ação de usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos da usucapião extraordinária para manutenção da posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.238 do Código Civil exige posse contínua, sem oposição, por 15 anos, para a configuração da usucapião extraordinária, sendo o prazo reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha moradia habitual ou tenha realizado obras produtivas no imóvel.

4. O agravante afirma exercer posse mansa e pacífica do imóvel desde 2012, no entanto, o documento apresentado nos autos comprova titularidade da unidade consumidora de energia elétrica desde 2017, insuficiente para o cumprimento do prazo exigido.

5. Ademais, o próprio agravante declarou que anteriormente mantinha posse por contrato de locação, que teria sido extinto com a morte da proprietária em 2012, contudo, a locação se transfere aos herdeiros, conforme o art. 10 da Lei nº 8.245/91, o que afasta, em cognição sumária, o alegado
animus domini
.

6. As declarações unilaterais do agravante e de seus vizinhos não são suficientes para comprovar o
animus domini
, especialmente porque vinculam a posse à exploração comercial de um bar, que pode ter origem no contrato de locação mencionado.

7. A necessidade de dilação probatória, a ser realizada na fase de instrução, impede a concessão de tutela provisória com base em prova insuficiente e não submetida ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da posse do autor de ação de usucapião extraordinária deve ser indeferida quando ausentes elementos de prova suficientes a demonstrar que a parte exerce posse contínua, pacífica e com
animus domini
, notadamente quando a posse no bem pareça estar atrelada a contrato de locação firmado pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; Lei nº 8.245/91, art. 10; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0000523-60.2017.8.08.0020, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 18.01.2021;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5015211-89.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Como relatado, insurge-se o agravante em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de manutenção do ora agravante na posse do imóvel até o deslinde do feito (id. 7845229).

Irresignado, sustenta que
: (i) há 24 anos exerce a posse do imóvel, onde administra um bar que é sua única fonte de renda, sendo que
, desde 2012, exerce
posse mansa, pacífica, ininterrupta e
com
animus domini
; (ii) uma herdeira do proprietário do imóvel vem exercendo pressão para que desocupe o imóvel.

Pois bem.

Após proceder a novo exame do feito de origem, bem como das razões recursais e dos elementos de prova produzidos, alcanço a mesma conclusão por mim exarada na decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 7921799).

E isso porque, conforme lá expus, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não se faz possível vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos da usucapião extraordinária por ele invocada para autorizar sua manutenção na posse, que estão previstos no art. 1.238 do CC,
in verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Com efeito, embora o agravante afirme estar na posse do imóvel há 24 anos, sendo que, desde 2012, a exerceria de forma mansa, pacífica e com
animus domini
, traz aos autos contrato com a concessionária de energia elétrica que comprova ser titular da unidade consumidora desde 18/01/2017, ou seja, há apenas 7 anos (id. 7845206).

Além disso, o próprio agravante afirma que mantinha posse do imóvel por força de contrato de locação, que se encerrou com a morte da Sra. Vanda Sedis (proprietária), no ano de 2012.

Todavia, além de não haver prova do referido contrato e, por conseguinte, do término de sua vigência, é cediço que, com a morte do locador, a locação transmite-se aos herdeiros (art. 10 da Lei nº 8.245/91).

Assim, não se faz possível afirmar, com segurança suficiente e compatível ao juízo de probabilidade do direito, que a posse que alega exercer, desde 2012, de forma mansa, pacífica e com
animus domini
apresenta, de fato, tal caráter,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA PROVA EMPRESTADA DA AÇÃO DE DESPEJO EM APENSO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO POSSE DERIVADA DE LOCAÇÃO AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 -
Prova documental e testemunhal carreada aos autos que demonstra a existência de um contrato da locação verbal firmado entre as partes
. 3 -
Comprovada a locação, não há que se falar em aquisição de propriedade por usucapião por parte da requerida pois sendo a posse derivada da relação locatícia não se verifica a presença do requisito do animus domini , por ser dotada de precariedade
. 4. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000523-60.2017.8.08.0020, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 18/01/2021).

Destaque-se também que as declarações do agravante e a de seus vizinhos (id. 7845204 e 7845205), obtidas unilateralmente e não submetidas ao crivo do contraditório, não repontam suficientes, por si só, à demonstração de posse hábil ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

Até porque as declarações prestadas vinculam a posse do agravante à existência de funcionamento de comércio (bar) sob sua administração (id. 7845205), de modo que não se prestam a comprovar a existência de
animus domini
, afinal, a gestão do bar pode ter por lastro negócio jurídico autorizativo da posse, tal como contrato de locação ou comodato.

Assim, imprescindível que se proceda à dilação probatória acerca do ponto, consoante a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO QUE NÃO CONFIGURA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, “quando há ocupação de bem público, não resta configurado o exercício de posse (requisito indispensável a qualquer modalidade de usucapião), mas, sim, mera detenção” (TJES. AC 0012341-65.2019.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. 07/11/2023). 2. No caso, a tese da parte agravante se fundamenta na alegação de que a posse exercida, somada a dos anteriores possuidores, seria suficiente para a consumação da prescrição aquisitiva em momento anterior à adjudicação do bem ao Estado. No entanto, os recibos de compra e venda do imóvel até então apresentados não são capazes, por si só, de demonstrarem o exercício fático da posse, sobretudo pelos antecessores. 3.
Não se vislumbra a presença de elementos de prova suficientes a corroborar a posse com animus domini durante todo o período necessária para a consumação da prescrição aquisitiva, antes da adjudicação do bem pelo Estado circunstância a qual poderá ser melhor esclarecida após o efetivo exercício do contraditório, na instrução processual
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5015211-89.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, saliente-se que, conquanto o agravante faça menção a julgado deste Sodalício, no qual se admite a prova testemunhal no contexto de ação de usucapião (TJES, Apelação Cível 0000387- 26.2018.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, 10/11/2022), vê-se que a situação destes autos em muito se distingue do referido aresto, uma vez que, neste, havia cognição exauriente e a prova testemunhal fora produzida sob o crivo do contraditório, o que não ocorre no vertente feito.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente, em vista da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (id. 7845208) e da ausência de elementos que infirmem a presunção a partir dela erigida (art. 99, §§2º e 3º, do CPC),
DEFIRO
a gratuidade em sede recursal.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acolher, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.